Tribunal: STF
Processo: RE 90664
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-19
Data de publicação: 1979-10-19

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA A LITERAL VIOLAÇÃO DE LEI. INTERPRETAÇÃO
CONTROVERTIDA. LEI 4.595/64. SÚMULA 343. - "NÃO CABE AÇÃO RESCISÓRIA
POR OFENSA A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI, QUANDO A DECISÃO RESCINDENDA
SE TIVER BASEADO EM TEXTO LEGAL DE INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA NOS
TRIBUNAIS." - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.